Tribunal: TJDFT
Processo: 0741596-39.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS. CONGELAMENTO DO ADIANTAMENTO PECUNIÁRIO PCCS, PREVISTO NO DECRETO DISTRITAL 13.404/91 E DETERMINADO PELA LEI N. 379/92. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. MUDANÇA DE PADRÃO MONETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE VINCULAÇÃO À REAJUSTE. SÚMULA VINCULANTE N.42 DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido, que objetivava a condenação do Distrito Federal a atualizar os valores percebidos pelo autor, a título de VPNI incorporada, e ao pagamento da diferença retroativa da referida parcela, após a atualização.
2. O adiantamento Pecuniário PCCS não tem natureza salarial. O art. 2o da Lei n. 379/92 dispõe que as parcelas recebidas, a título de PCCS, foram congeladas, ou seja, não sofreriam reajustes, constando, ainda, do parágrafo único do mencionado artigo, que a referida vantagem somente continuaria a ser paga aos servidores que já a recebiam, não integrando a remuneração de futuros ingressos.
3. Trata-se de verba excepcional remunerada a título de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI, de modo que o congelamento, promovido pela Lei n. 379/92, não ofende a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
4. O art. 14 da Lei n. 3351/2004, que revogou o art. 3o da Lei n. 379/1992, transformou a gratificação PCCS em vantagem pessoal nominalmente identificada – VPNI. Porém, para aplicar o reajuste com base exclusivamente nos reajustes gerais concedidos aos servidores civis do Distrito Federal, deveria também ter revogado o art. 2o da Lei n. 379/1992, que fala sobre o congelamento das parcelas de PCCS. Em razão de o art. 2o permanecer vigente não se aplica os reajustes sobre o PCCS transformado em VPNI. Ademais, o recorrente não demonstrou que houve reajustes concedidos aos servidores civis do DF.
5. Importante notar que a modificação intercorrente do padrão monetário (cruzeiro, cruzeiro real, URV e real) não pode constituir fator de imposição de correção monetária, muito menos servir de vinculação a qualquer tipo de reajuste, sob pena de violação à Súmula Vinculante 42, do STF.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados 10% sobre o valor da causa.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.